Tribunal: TJBA
Processo: 8009286-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009286-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, VIRGINIA TORRES DA COSTA RAMOS GALVAO, MATHEUS MENDES CORDEIRO

AGRAVADO: WILSON COLOMBIANO MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA, LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE COM BASE LEGAL, ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR BUSCADA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS.
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA EMBARGANTE.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF, visando sanar alegada omissão, no acórdão, proferido no agravo de instrumento interposto pelo o ora embargante, sob o argumento que não restou preenchido, pelo recorrido, os requisitos para concessão da medida liminar, tendo o mesmo, voluntariamente celebrado o contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu no vício apontado de omissão, ao não observar os requisitos para concessão da medida liminar que suspendeu os descontos das parcelas do empréstimo

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo conforme solicitado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, no presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, ao conceder a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

" Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

O próprio CPC define o vício da omissão como ausência de manifestação sobre precedentes judiciais e ausência de fundamentação, elencando as referidas hipóteses no parágrafo único do art. 1.022 e §1º 489 do CPC.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489.

JURISPRUDÊNCIA
: (EDcl no Agint no CC 152.259/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJ 14/05/2018)

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8009286-45.2023.805.0000, em que figuram como parte Embargante
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e parte embargada
WILSON COLOMBIANO MATOS DOS SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça